Tribunal: TJDFT
Processo: 0732369-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO CONTRATUAL POR ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CONSTRUTORA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE). INCOMUNICABILIDADE DO PATRIMÔNIO AFETADO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, a qual indeferiu o pedido de extinção do feito, visto que o crédito não está sujeito à recuperação judicial da executada, determinando a intimação dos credores para indicarem bens passíveis de penhora. 1.1. A agravante requer o provimento do recurso, para suspender o feito até que haja o pagamento do crédito nos termos do plano recuperacional, bem como impedir o Juízo a quo de adotar atos constritivos.
2. O feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença no 0000373-48.2017.8.07.0007, oriundo de rescisão contratual decorrente de atraso na entrega de unidades imobiliárias pela construtora, ora agravante, relativos ao empreendimento “Le Quartier Boulevard”. 2.1. A recorrente alega a anterioridade do cumprimento de sentença em relação ao ajuizamento da recuperação judicial e, portanto, a submissão do crédito objeto da ação ao rito da recuperação judicial no 0085645-87.2020.8.19.0001, instaurada em 27/04/2020, em trâmite na 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Afirma a extinção do patrimônio de afetação. Aponta a existência de preclusão pro judicato, pois o magistrado proferiu decisão anterior de indeferimento do pedido de desconstituição das penhoras realizadas no feito, sob o fundamento de que a competência para decidir acerca dos atos de constrição efetivados sobre o patrimônio da devedora e eventual liberação de bens penhorados é do Juízo da recuperação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Sujeição do crédito exequendo ao processo de recuperação judicial da empresa executada. 3.1. Ocorrência de preclusão pro judicato quanto ao reconhecimento da competência do juízo recuperacional para decidir acerca dos atos de constrição sobre o patrimônio da devedora e eventual liberação de bens penhorados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Como a dívida objeto da lide diz respeito ao patrimônio de afetação, ela pode ser executada a despeito do processamento da recuperação judicial da incorporadora (art. 31-A da Lei no 4.591/1964 e art. 119, VI e IX, da Lei no 11.101/2005).
5. Por mais que a agravante sustente ser necessária a suspensão do feito pelo simples fato de existir recuperação judicial em andamento, não há elementos a apontar que os valores perseguidos na execução extrajudicial, decorrentes de distrato de contrato de compra e venda de unidade imobiliária, serão atingidos pela recuperação judicial.
6. Nos termos do art. 31-E, inciso I, da Lei no 4.591/64, exige-se o registro de outorga dos bens imóveis aos correspondentes compradores para o exaurimento do patrimônio afetado. 6.1. Na hipótese, o patrimônio de afetação do empreendimento não está extinto, pois não houve o registro tampouco a entrega dos imóveis aos agravados, até porque os contratos de promessa de compra e venda firmados entre as partes foram rescindidos, por força da sentença exequenda, diante do inadimplemento da ré.
7. Não há preclusão pro judicato porquanto a competência é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento improvido. 8.1. Agravo interno prejudicado.
Teses de julgamento: “1. O patrimônio de afetação na incorporação imobiliária é incompatível com o regime da recuperação judicial e a ela não se sujeita; 2. Não há preclusão pro judicato quando se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício”.
________
Dispositivo relevante citado: arts. 31-A e 31-E da Lei no 4.591/1964; art. 119, VI e IX, da Lei no 11.101/2005.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07039532720218070000, Relator(a): Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 11/5/2023; TJDFT, 20080020000740EXE, Relator(a): Flavio Rostirola, Conselho Especial, DJe: 18/07/2017; TJDFT, 0713743-64.2023.8.07.0000, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJe: 11/09/2023.